Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-50.2010.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-50.2010.8.14.0130

APELANTE: VERA LUCIA GOMES MONTEIRO, AGAMENON SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES QUE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA, TIRANDO SEU

SUSTENTO DA ATIVIDADE ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes;

3. É comum que as pessoas que praticam o tráfico de entorpecentes também consumam drogas, até porque a mercancia ilícita de entorpecentes serve para sustentar o vício. Tal fato não exclui a figura típica do art. 33,
caput,
da Lei de Drogas;

4. Uma vez que os recorrentes não preenchem os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, não é cabível a minoração legal;

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ a _____ dias do mês de __________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,_____ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000261-50.2010.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ULIANÓPOLIS

APELANTE: VERA LÚCIA GOMES MONTEIRO E AGAMENON SOARES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PÍNHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
VERA LÚCIA GOMES MONTEIRO e AGAMENON SOARES
por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ulianópolis, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto.

Consta dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2010, uma equipe da polícia civil encontrava-se investigando uma residência apontado como “boca de fumo”, ocasião em que, ao perceberem uma movimentação suspeita na residência, adentraram no imóvel e encontraram em poder da recorrente Vera Lúcia 67 (sessenta e sete) trouxinhas da droga vulgarmente conhecida como “nóia”, bem como, a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco) reais.

Os denunciados são conviventes e perante a autoridade policial confessaram que comercializavam substância entorpecente.

A autoria foi comprovada pela confissão dos recorrentes e pela oitiva das testemunhas. A materialidade foi comprovada pelo laudo de constatação definitiva da droga que constatou que a substância apreendida era Benzolimetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Assim, o RMP os denunciou pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 - tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi tacitamente recebida na data de 12 de janeiro de 2012 (ID n.º 11894398- Pág. 194).

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando os recorrentes em sentença datada de 26 de março de 2019 (ID n.º 11894411 – Pág. 380-386).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões de insurgência, pugna pela desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ou, caso não seja esse o entendimento, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Penal (ID n.º 11894412 – Pág. 389-394).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID n.º 11894413-Pág. 403-404).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento

do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo

desprovimento. (Id.12814534 – Pág. 417-421).

É o relatório.

À revisão.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da absolvição e da desclassificação de traficante para usuário de entorpecentes – art. 28, do Lei Penal.

A defesa dos recorrentes alega que deveria haver a desclassificação para o uso de entorpecentes, previsto no art. 28, do mesmo diploma legal que os condenou. Argumentam, para tanto que, a pequena quantidade de drogas apreendida são o bastante para que se proceda a desclassificação.

A despeito das alegações defensivas, tenho que a materialidade do delito ficou demonstrada pelo Laudo de exame químico definitivo
(Id.11894394 – Págs. 129-133),
bem como pela prova oral acostada aos autos.

O citado Laudo de exame químico definitivo concluiu que o material apreendido consistia em 67 porções de substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 5,220 g. Droga essa que se encontra relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F) de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 265 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA de 08/02/2019.

A autoria também é indene de dúvida e se evidencia diante do conjunto das provas testemunhais e técnicas que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao acusado a efetiva conduta delitiva consistente em “ter em depósito e vender” porções de cocaína, cuja destinação seria a difusão ilícita.

Ademais, a réu
Vera Lúcia Gomes Monteiro
confessou a prática delitiva, asseverando que comercializava drogas porque
“o desemprego a teria levado a traficar, citando, inclusive o nome de seu fornecedor que, segundo alega já é falecido.”

De outra banda, cabe sempre lembrar que o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que para se determinar a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico),
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse particular, a quantidade de entorpecentes apreendida 67 petecas contendo 5,220 g (cinco gramas e duzentas e vinte miligramas) de cocaína
, e R$ 175,00 (cento e setenta e cinco), bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.

Até porque, mesmo que os recorrentes sejam usuários de drogas, em nada os impediriam de exercer de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Nesse sentido, colaciono trecho do seguinte precedente:

(...)

III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.

(...)

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/11/2020, Publicado em 20/11/2020)

Ademais, por se tratar de crime misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente, como no caso, onde a conduta dos apelantes se amolda nos verbos “ter em depósito e vender” substância entorpecente.

De outro turno, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas (10537542, 10537542, Rel. Vania Lúcia Carvalho da Silva, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 22/09/2022).

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta dos recorrentes incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de desclassificação para o crime de usuário formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, que se amparam, e juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes encontrados na posse do réu destinavam-se a serem comercializados.

Inviável, assim, acolher o pedido da desclassificação.

Da dosimetria da pena:

Da causa privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de drogas:

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que:

“CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO.

1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; d) não integre organização criminosa.

2. No caso, revela-se inviável a aplicação da aludida causa especial de diminuição, tendo em vista que as instâncias de origem concluíram, fundamentadamente, com esteio nas provas acostadas aos autos, notadamente nas circunstâncias em que se deu o flagrante, na confissão parcial do corréu, e na quantidade de entorpecentes apreendida, que se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido."

( HC 384.936/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que os apelantes adotaram como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo e suas confissões. O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, constado que foi, com base na quantidade de droga apreendida em sua posse, de que estava fazendo da traficância o seu modo de vida, logo, não preenchem os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há como aplicar a aludida benesse aos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É o meu voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024